Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737024-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVIA BERNARDINA LOPES E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do ofício de ID no 54633466 e da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT juntada no ID no 54633467. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador